Tribunal: TJSP
Processo: 2097570-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de partilha de bens c.c. extinção de condomínio. Inconformismo contra decisão que indeferiu a gratuidade. Acolhimento parcial. Verossimilhança da alegação de impossibilidade momentânea de pagamento das custas iniciais. Agravante que está desempregada e utilizando o valor recebido a título de verbas rescisórias para a sua subsistência. Único bem, financiado, objeto da

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de partilha de bens c.c. extinção de condomínio. Inconformismo contra decisão que indeferiu a gratuidade. Acolhimento parcial. Verossimilhança da alegação de impossibilidade momentânea de pagamento das custas iniciais. Agravante que está desempregada e utilizando o valor recebido a título de verbas rescisórias para a sua subsistência. Único bem, financiado, objeto da ação. Possibilidade de pagamento da despesa processual ao fim da demanda, após a partilha do imóvel. Obrigação diferida. Precedente da Câmara sobre a matéria. Recurso provido em parte.